Tribunal: TJDFT
Processo: 0001615-19.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE Cobrança de Diferenças Salariais c/c Obrigação de Fazer. servidor aposentado. enquadramento. PROGRESSÃO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA
1. Comprovado que o ato de aposentadoria do autor observou corretamente seu enquadramento e progressão funcionais, indevida a pretensão de reenquadramento funcional, com pagamento de diferenças e indenização por danos morais.
2. Apelação conhecida e não provida.